Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo E Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022;
TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.